Tribunal: TJBA
Processo: 0303282-51.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303282-51.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): WALTER SERRA SABAINI, CLAUDIA ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ROUBO CONTRA A VÍTIMA EVELYN ROCHA OLIVEIRA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ATUAÇÃO CONJUNTA E VOLUNTÁRIA DOS RÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE JOSEILTON PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR. INVIABILIDADE. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os recorrentes postulam, no presente recurso, a absolvição quanto ao roubo atribuído à vítima Evelyn Rocha Oliveira, sob o fundamento de insuficiência probatória. Requerem, ainda, o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância em favor de Joseilton Pinheiro da Silva Júnior, com a consequente redução da reprimenda. Ao final, pleiteiam a isenção da pena de multa e das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica. 2. A materialidade de ambos os delitos restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 70015190), bem como pelos respectivos autos de entrega (ID’s 70015193 e 70015746). As autorias, por sua vez, encontram-se suficientemente demonstradas pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas Cristiane Freitas Santos e Evelyn Rocha Oliveira, os quais foram corroborados pelos testemunhos dos policiais Daniel dos Santos Moreira Junior e Jefferson Almeida Silva, ouvidos em juízo, conferindo solidez e credibilidade ao conjunto probatório. 3. Não prospera o pleito de afastamento da majorante do concurso de agentes. Os depoimentos das vítimas mostram-se harmônicos e convergentes ao indicar que o crime foi praticado de forma conjunta pelos apelantes, o que evidencia a cooperação dolosa entre os agentes na execução dos delitos, preenchendo os requisitos legais para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. 4. Não há como acolher a tese defensiva de Joseilton acerca de sua suposta participação de menor importância. Restou devidamente comprovado que ele atuou como motorista do veículo utilizado na empreitada criminosa e, conforme relatado pela vítima Cristiane Freitas Santos, chegou inclusive a arremessar o carro contra ela durante a abordagem. Tais circunstâncias evidenciam que Joseilton tinha pleno conhecimento da ação delitiva de Rafael e concorreu de forma decisiva para a execução dos roubos, não sendo crível sustentar que desconhecia a intenção criminosa do comparsa. 5. A sanção pecuniária constitui efeito legalmente previsto no preceito secundário do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal, sendo, portanto, de aplicação obrigatória. A legislação vigente não contempla qualquer hipótese de isenção ou exclusão da multa, ainda que demonstrada a hipossuficiência econômica do condenado. Assim, ausente respaldo legal para a exclusão da sanção pecuniária, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da multa, tal como fixada na sentença. 6. Quanto ao pleito de gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício já havia sido concedido na sentença recorrida, razão pela qual resta prejudicada a análise do pedido em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303282-51.2019.8.05.0079, em que figuram como Apelantes RAFAEL SILVA DOS SANTOS e JOSEILTON PINHEIRO DA SILVA JUNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3